Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PORTAL DIFAL. VALIDADE DA LEI DISTRITAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência do ICMS devido pelo diferencial de alíquotas (ICMS-DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é legítima a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Distrito Federal após a edição da Lei Complementar n. 190/2022, mesmo sem a edição de nova lei distrital; e (ii) se a ausência de plena funcionalidade do Portal DIFAL inviabiliza a exigência do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar n. 190/2022 regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, conferindo eficácia às leis estaduais e distritais editadas após a EC n. 87/2015.
4. A Lei Distrital n. 5.546/2015, por ter sido editada após a EC n. 87/2015, voltou a produzir efeitos com a publicação da LC n. 190/2022, não sendo necessária nova lei local.
5. O Portal DIFAL, previsto no art. 24-A da LC n. 87/1996, com redação dada pela LC n. 190/2022, está disponível e funcional, sendo suficiente para viabilizar a cobrança do tributo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Lei Distrital n. 5.546/2015 é válida e voltou a produzir efeitos após a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, não sendo necessária nova lei local para a cobrança do ICMS-DIFAL. 2. A existência e funcionalidade do Portal DIFAL, nos termos do art. 24-A da LC n. 87/1996, são suficientes para legitimar a exigência do tributo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, § 7o, e 155, § 2o, incs. VII e VIII; LC n. 87/1996, art. 24-A; LC n. 190/2022; Lei n. 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24/2/2021; TJDFT, APC n. 0701742-90.2023.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10/8/2023; TJDFT, APC n. 0702086-71.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/7/2024.